Tribunal: TJMT
Processo: 0009721-94.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009721-94.2013.8.11.0015
RECORRENTE: LEANDRO MUSSI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LEANDRO MUSSI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 47859968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO SEM AUTORIZAÇÃO DE USO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO E DESTINAÇÃO FINAL INADEQUADA DE SUAS EMBALAGENS – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL À PLANTAÇÃO VIZINHA DA EMBRAPA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – DIRECIONAMENTO DA INDENIZACAO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (FAMUS), CONFORME REQUERIDO NA INICIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
1. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. (...). (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).
2. Não restou demonstrado nexo de causalidade que permita imputar ao Requerido o dever de reparar os danos materiais supostamente causados na plantação da EMBRAPA, especialmente por não haver provas de que, se existentes, tenha concorrido para os mesmos.
3. Deve ser mantido o quantum indenizatório quando se observa o binômio razoabilidade e proporcionalidade, sem desvalia ao patrimônio moral do ofendido e sancionando pedagogicamente o ofensor.
4. Por critério de absoluta simetria, no âmbito da ação civil pública, não cabe a condenação da parte vencida em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, salvo se comprovada má-fé.
5. O direcionamento do valor da indenização ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS) é medida que se impõe, a fim de prestigiar a localidade em que foi praticado o dano ambiental.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 49522979) foram rejeitados (Id. 61654974).
Nas razões do recurso especial (Id. 66158951), o recorrente sustenta violação aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, bem como aos artigos 373, I, e 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de “inexistência de análise em sede de embargos de declaração pelo e. TJMT acerca de quais foram as supostas consequências causadas ao meio ambiente a ensejar a condenação em dano moral ambiental”.
Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em dano extrapatrimonial coletivo. Subsidiariamente, requer seja reduzida a condenação para valor igual ou inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 67036478 e 67325147.
Contrarrazões (Id. 77321976).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar violação aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, ao argumento de ausência de comprovação quanto à ocorrência do dano extrapatrimonial coletivo, verifica-se que o recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas no recurso de apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao apelo, consignou que:
“(...) a reparação integral do dano ao meio ambiente compreende o ressarcimento de danos morais e materiais, como compensação pecuniária pelos danos reflexos e pela perda da qualidade ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, considerando-se, ainda, que tal indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, eventuais benefícios econômicos que o Requerido obteve com a degradação do meio ambiente.
(...)
No que tange ao dano moral coletivo, é cediço que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.
Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.
2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.
3. ‘Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa’ (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).
4. ‘O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos’. Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.
5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). [Destaquei]
Acerca da responsabilização pelo uso inadequado de agrotóxicos, vigora no Brasil a Lei federal no 7.802/1989, com regulamentação pelo Decreto Federal no 4.074/2002.
O Art. 14 da Lei federal no 7.802/1989 estabelece que, as responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na legislação pertinente. (Redação dada pela Lei no 9.974, de 2000)
Em relação à destinação das embalagens vazias, o §2o do artigo 6o Lei 7.802/1989 prevê que os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão competente.
In casu, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência da utilização de agrotóxico sem autorização de uso em território brasileiro e a destinação final inadequada das embalagens destes, por meio do Auto de Infração n. 237591-D lavrado por Agente Ambiental do IBAMA.
O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Apelante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC.
O Apelante Leandro Mussi não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelo Relatório Técnico do IBAMA, que, conforme anteriormente ressaltado, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.
Ademais, vislumbra-se a constatação do nexo de causalidade entre o dano ambiental (uso de agrotóxico não autorizado em território nacional e descarte inadequado de suas embalagens) e a responsabilidade do Apelante Leandro Mussi mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.
No que tange ao valor fixado à título de dano moral difuso, o Ministério Público pleiteia a sua majoração e o Apelante Leandro Mussi a redução do valor arbitrado pelo Magistrado Singular, todavia, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do Requerido, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo Magistrado a quo se revela adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado, razão pela qual mantenho inalterado o quantum indenizatório.”
Opostos embargos de declaração, o voto condutor, rejeitando os aclaratórios, consignou que:
“No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso quanto à aplicação do disposto nos artigos 186, 187, 927 e 944 todos do Código Civil, artigo 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81 e 373, I, do CPC/2015, no que concerne à valoração das provas dos autos para a sua condenação por dano moral coletivo.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
(...)
Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou que, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência da utilização de agrotóxico sem autorização de uso em território brasileiro e a destinação final inadequada das embalagens destes, por meio do Auto de Infração n. 237591-D lavrado por Agente Ambiental do IBAMA.
Destacou, ainda, que, o ora Embargante não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelo Relatório Técnico do IBAMA, que, conforme anteriormente ressaltado, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.
In casu, conforme ressaltado no acórdão embargado, vislumbra-se a constatação do nexo de causalidade entre o dano ambiental (uso de agrotóxico não autorizado em território nacional e descarte inadequado de suas embalagens) e a responsabilidade do Apelante Leandro Mussi mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.
Como se sabe, o Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Embargante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC.
No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.”
Em sua irresignação, o recorrente sustenta violação aos artigos 373, I, e 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de “inexistência de análise em sede de embargos de declaração pelo e. TJMT acerca de quais foram as supostas consequências causadas ao meio ambiente a ensejar a condenação em dano moral ambiental”.
Todavia, a análise quanto à ocorrência do dano extrapatrimonial coletivo demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS SEM A PRESENÇA DO COBRADOR, EXERCENDO O MOTORISTA DUPLA FUNÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE OFENSA A VALORES FUNDAMENTAIS DA COLETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No que se refere ao dano moral coletivo assiste razão a apelante, pois não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de situação intolerável para a sociedade, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) Ao que parece, embora tenha ocorrido a infração, a mesma não se traduziu em situação intolerável e, tanto é assim, que a Portaria 437/97, que autorizava a penalização, foi modificada, justamente para permitir o que antes não era permitido."
3. Com efeito, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, considerou estarem ausentes os elementos necessários à configuração do dano moral coletivo, uma vez que "não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de situação intolerável para a sociedade." A alteração desse entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1746437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)
AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No caso dos autos, tendo a Corte local afirmado expressamente a ausência de elemento apto a caracterizar a existência de dano moral coletivo, tenho que a alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1618787/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTES DE CARGAS EM RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO DE PESO. VIOLAÇÃO AO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1833565/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça